Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-17.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704379-17.2018.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: SOLANY DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator